Tribunal: TJSP
Processo: 2202317-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que rejeitou pleitos de redução dos honorários periciais, arbitrados de ofício pelo Juízo a quo, bem como de intimação quanto ao currículo do expert. Pretensão da agravante à reforma. Parcial acolhimento.
O arbitramento do valor dos honorários periciais provisórios deve se dar após eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão agravada que rejeitou pleitos de redução dos honorários periciais, arbitrados de ofício pelo Juízo a quo, bem como de intimação quanto ao currículo do expert. Pretensão da agravante à reforma. Parcial acolhimento.
O arbitramento do valor dos honorários periciais provisórios deve se dar após eventual manifestação das partes quanto à proposta de honorários apresentada pelo perito. Art. 465, § 3o, do CPC. Estimativa a ser apresentada pelo perito que não é prescindível, na medida em que indicará a natureza e a complexidade do trabalho desenvolvido, bem como, o tempo dispensado para a sua realização. Fixação prematura dos honorários periciais provisórios.
Desnecessidade de apresentação de currículo nos autos. Auxiliar do juízo selecionado entre profissionais legalmente habilitados. Inteligência dos arts. 156, §§ 1o e 5o, do CPC e 2o do Provimento CSM no 2.306/2015. Currículo do perito que deve estar à disposição para consulta de interessados. Arts. 157, § 2o, do CPC e Resolução 233/2016 do CNJ. Precedentes do E. TJSP. Decisão parcialmente reformada. Recuso parcialmente provido.